Tribunal: TJSP
Processo: 1045849-13.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA MANDÍBULA - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pela autora não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, está a autora isenta dos ônus decorrentes".